Tribunal: TCU
Processo: 042.066/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 599/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.066/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aureo Jorge Tuguzi Pereira (XXX.049.839-XX); Caio Fabricio Tolezano (XXX.151.688-XX); Glauber Borges Valadao (XXX.690.517-XX); Helio dos Santos Nascimento (XXX.052.568-XX); Henrique Norbim Fornaciari (XXX.250.237-XX); Hildo Hercilio Veras de Carvalho (XXX.109.903-XX); Luciano Batista da Silva (XXX.402.389-XX); Samuel Amorim de Almeida (XXX.395.651-XX); Thiago Camargos (XXX.001.297-XX); Weuller Kelly Silveira de Almeida (XXX.784.616-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.